Tribunal: TJDFT
Processo: 0744573-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744573-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Sol – Comércio e Serviços de Informática Ltda Agravada: KP Construções e Serviços Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Sol – Comércio e Serviços de Informática Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo de execução no 0749492-42.2023.8.07.0001. Verifica-se que a petição (Id. 77237096) que veiculou o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Feitas essas considerações, à sociedade empresária agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica a recorrente advertida de que o descumprimento da aludida determinação importará no não conhecimento do recurso, inclusive com a revogação da tutela antecipada deferida. Decorrido o prazo fixado, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator